Tribunal: STF
Processo: HC 70537
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". Impetração contra decisão do STJ.
Pretensão  alternativa para que  se receba  como pedido originario ou
recurso ordinário.
          Decisão  denegatoria de  ordem de  habeas-corpus impetrado,
originariamente, perante o STJ. Impugnação. Recurso ordinário ao STF,
art. 102, II, a, CF.
          Recebendo  a ordem, originariamente impetrada, como recurso
ordinário  em  "habeas-corpus", dele  não  se pode  conhecer,  ante a
ausência da decisão atacada.
          Pedido recebido como recurso ordinário, mas não conhecido.